Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600212-18.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - COMISSAO
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - COMISSAO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600212-18.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600212-18.2020.6.16.0195
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600212-18.2020.6.16.0195
que impôs a extinção do feito sem julgamento do mérito, diante do trânsito em julgado da sentença
anterior sobre a mesma matéria (artigo 485, inciso V, CPC, por analogia). Deu por regularizada a
situação de inadimplência do partido PDT - Partido Democrático Trabalhista de Campina Grande do
Sul/PR e determinou a suspensão das consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48 da
Resolução TSE 23.464/2015. (Petição Cível - Prestação de Contas Partidária Anual apresentada de
forma extemporânea, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT (Comissão Provisória Municipal
de Campina Grande do Sul/PR, relativa ao exercício financeiro de 2016, sem movimentação de
recursos, como dispõe o artigo 28, §3º da Resolução 23.464/2015. As contas do partido foram
julgadas não prestadas nos autos de Prestação de Contas nº 60-24.2017.6.16.0195 (SADP). Embora
a decisão já esteja transitada em julgado, havendo preclusão quanto à matéria, a Resolução prevê,
em seu artigo 59, a possibilidade de regularização da situação de inadimplência para efeitos de
suspensão das consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE
DO SUL/ PR (RECORRENTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33372
116
06/05/2021 07:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.647

RECURSO ELEITORAL 0600212-18.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE DO SUL/ PR
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2016.
REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS.
SENTENÇA
QUE
ACOLHEU O PEDIDO, MAS EXTINGUIU
O PROCESSO COM FUNDAMENTO NO
ART. 485, V DO CPC. FALTA DE
INTERESSE
RECURSAL
NA
ALTERAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
LEGAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
JURÍDICA
DO
PARTIDO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Em pedido de regularização de
1.
inadimplência de partido ou candidato, a
sentença que verifica a eventual existência
de recursos de fontes vedadas ou de origem
não identificada, a ausência de comprovação ou irregularidade na
aplicação de recursos oriundos do Fundo

Partidário e/ou do FEFC ou outras
irregularidades de natureza grave resolve o
mérito.
2. Embora verificado o equívoco da
sentença ao pronunciar o julgamento
sem resolução do mérito quando, em
verdade, o mérito foi enfrentado, o
acolhimento integral do pedido afasta,
no caso, o interesse recursal.
3. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas julgadas como

não prestadas por
meio da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 60-24.2017.6.16.0195, já

transitada em julgado, formulado pelo Partido Democrático Trabalhista de Campina Grande do
Sul (id. 28511966).
Em sentença de id. 28513416, o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito,
diante do trânsito em julgado da sentença anterior que julgou as contas não prestadas, bem
como foi reconhecida a regularidade da situação de inadimplência do PDT e determinada a
suspensão das consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48 da Res.-TSE nº
23.464/2015.
Foram opostos Embargos de Declaração (id. 28513716), alegando-se contradição
na sentença, sendo sustentado pelo embargante que o feito deveria ser extinto com resolução
do mérito, tendo em vista que o juízo
acolheu o pedido de regularização de contas.
a quo
Na sequência, os Embargos foram rejeitados, mantendo-se a sentença proferida,
sob o fundamento de que as contas do partido foram julgadas não prestadas nos autos de
Prestação de Contas nº 60-24.2017.6.16.0195, já havendo o trânsito em julgado da referida
decisão e a preclusão da matéria (id. 28513766).
Em face dessa decisão, foi interposto Recurso Eleitoral aduzindo que: i) há coisa
julgada material quando a lide é resolvida com análise do mérito; ii) no caso dos autos foi
reconhecido a regularização das contas, de modo que a decisão deveria extinguir o feito com
resolução do mérito; iii) não procede o argumento do juízo de que a sentença do feito anterior

(que primeiramente declarou as contas não prestadas) já teria resolvido o mérito e que esta
sentença, no presente feito, não poderia novamente analisar o mérito; iv) se tratam de
demandas diversas, a presente desconstituindo a anterior, em razão de fato superveniente
que, ponderado em seu mérito, substitui a sentença que havia declarado as contas como não
prestadas. Ao final, requer o provimento do Recurso para reconhecer a extinção do feito, com
julgamento do mérito.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso (id. 29454716).
É o relatório.

VOTO

O Recurso não merece conhecimento, tendo em vista a falta de interesse
recursal.
Com efeito, o recorrente pretende, unicamente, o reconhecimento de que, no julgamento
do
pedido de regularização da inadimplência com relação à Prestação de Contas, houve resolução do
seu
mérito.
No caso em apreço, há duas situações diferentes: uma em relação à Prestação
de Contas julgadas como não prestadas nos autos sob nº 60-24.2017.6.16.0195 e outra em
relação à regularização da situação de inadimplência do partido.
Assim, não há novo pedido de aprovação de contas, mas sim de regularização.
Em outros termos, a análise da regularização não anula a sentença que já julgou as contas
como não prestadas, bem como não representa novo julgamento para aprová-las, de modo
que o pronunciamento proferido pelo juízo de origem enfrentou o mérito, a fim de
verificar eventual existência de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
a ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do FEFC ou outras irregularidades de natureza grave.
Todavia, a despeito do equívoco da sentença quanto à natureza do provimento, não se
encontra interesse na pretensão
deduzida pelo recorrente.
recursão
Isso porque, diante do deferimento do pedido de regularização da inadimplência,
não há para a parte recorrente qualquer vantagem ou até mesmo um resultado prático que
viabilize a interposição do recurso manejado, dado que o recorrente já obteve o resultado que
buscava.
Nesse sentido ensina Daniel Assumpção que “[...] não havendo qualquer
possibilidade de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse
recursal. [...] é por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de

modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se
(Manual de Direito Processual Civil, 12ª ed., Juspodivm, p. 1617).
mantém inalterada”
Destarte, o recorrente viu atendida sua pretensão mediante acolhimento do
pedido formulado, motivo pelo qual o recurso não merece conhecimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso eleitoral interposto,
diante da falta de interesse recursal.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600212-18.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE DO SUL/
PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO
AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR0035267, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª
ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.